Tribunal: STF
Processo: RE 1109611
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-10-23
Data de publicação: 2018-10-23

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. POSSIBILIDADE. 



    1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 964.246-RG, Rel. Min. Edson Fachin, após reconhecer a repercussão geral da matéria, entendeu que a execução de decisão penal condenatória proferida em segundo grau de jurisdição, ainda que sujeita a recurso especial ou extraordinário, não viola o princípio constitucional da presunção de inocência ou não culpabilidade.



    2.  Naquela ocasião, o STF não restringiu o alcance da decisão apenas aos condenados a penas privativas de liberdade não substituídas (RHC 142.845, de minha relatoria, HCs 142.750 e 141.978, ambos da relatoria do Min. Luiz Fux, REs 1.125.909-AgR e 1.153.996-AgR, ambos de minha relatoria; e RE 1.055.792, Rel. Min. Celso de Mello).



    3.  Agravo interno provido.